Tribunal: TJDFT
Processo: 0753012-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SERVIDOR QUE RESIDE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RESTRIÇÃO NÃO AMPARADA NA LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que determinou ao Distrito Federal que promova a imediata inclusão do auxílio transporte na remuneração da autora, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, bem como condenou a parte ré ao pagamento dos valores retroativos não pagos a partir do requerimento administrativo, no importe de R$ 7.947,79. Alega a parte recorrente que o auxílio transporte somente é devido àqueles que comprovem a utilização do transporte público coletivo, sendo necessária a apresentação dos bilhetes de passagem. Subsidiariamente, questiona o índice de correção monetária fixado na sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 25836575).
III. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (artigo 107 da Lei Complementar 840/2011).
IV. A Lei Complementar 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhete, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado ex ante, "no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo" (artigo 109).
V. Também não há restrição a servidores residentes no Distrito Federal ou entorno (Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE/DF). Com efeito, “A Lei Complementar n°. 840/11, em seus artigos 107 a 110, ao disciplinar o auxílio-transporte, inclusive interestadual, e silenciar quanto ao estabelecimento de balizas geográficas, preconizou o irrestrito alcance interestadual para o custeio das despesas havidas pelo servidor com o deslocamento, mediante transporte coletivo, para fins laborais.” (Acórdão 809799, 20140110204569ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/8/2014, publicado no DJE: 12/8/2014. Pág.: 341). Precedentes: (Acórdão 1174186, 07566239620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1296405, 07200638720208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1295800, 07633867920198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. A única condição estabelecida é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Ademais, não obstante a parte autora juntar aos autos o requerimento administrativo ID 25835098, cumpre assinalar que, oportunizada a manifestação da parte ré em sede de contestação, esta alegou apenas que a negativa do benefício decorreria da ausência de apresentação dos bilhetes de passagem para comprovar a despesa com transporte coletivo, ressaltando a orientação que consta na Portaria no 124/2018 (ID 25836561). Todavia, embora cumpra à Administração realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte.
VII. Desse modo, na situação em tela é devido o pagamento da verba, uma vez que a negativa se deu por ausência de comprovação dos bilhetes de passagem, o que configura requisito não estabelecido em lei.
VIII. Em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947, pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.